Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 1.1. Presunção relativa do alegado na inicial, decorrente dos efeitos da revelia, não implica procedência automática do pedido, tampouco mitiga a regra do artigo 373, I, CPC. E, na hipótese, pela sentença, cotejados fatos e provas, lançadas as razões de decidir com base em livre convencimento motivado (arts.370 e 371,CPC). Nenhuma irregularidade no ponto.
2. Ação reivindicatória constitui a principal ação real fundada no domínio, no qual se discute a propriedade com o objetivo de se retomar a coisa, quando terceira pessoa, dizendo-se dono, a tem de forma injustificada. O autor da reivindicatória deve provar o seu domínio, “oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Coisas – Vol. 4. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 130).
3. Na espécie, o autor não se desincumbiu da prova da propriedade, do respectivo registro e das suas confrontações. Os documentos juntados – “Termo de Concessão de Uso”, emitido por CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal em favor de terceira estranha ao processo e “Contrato particular e compromisso de compra e venda de lote urbano” – não revelam domínio.
4. Quanto ao segundo requisito – posse injusta dos réus –, apesar de os requeridos não apresentarem título registral de propriedade, não há que se falar, como quer fazer crer o apelante, que, perante o autor, haveria posse injusta. Isso porque o autor sequer comprovou a alegada propriedade. Como bem pontuado em sentença: “A posse dos réus, no contexto da presente ação, só seria injusta se o Autor fosse o proprietário registral ou detentor de título oponível erga omnes, o que não se verificou.”
5. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.